Tribunal: TJPA
Processo: 0808313-18.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2021-08-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808313-18.2021.8.14.0000

PACIENTE: MARCELO FERREIRA DE OLIVEIRA

AUTORIDADE: VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. ARTS. 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO IMPETRADO. CONEXÃO INSTRUMENTAL OU PROBATÓRIA COM AÇÃO PENAL QUE TRAMITA PERANTE O TJCE. INTELIGÊNCIA DO ART. 76, C/C ART. 78, INC. II, ALÍNEA “B”, DO CPPB. VIA ELEITA INADEQUADA.
WRIT
UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO UNÂNIME
.

1.
A orientação das Cortes Superiores e desta Casa de Justiça caminha no sentido do não cabimento do remédio heroico como substitutivo de recurso adequado, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, que justifique a apreciação, inclusive, de ofício, da matéria alegada. Assim sendo, havendo no caso em apreço, recurso próprio capaz de amparar a irresignação contida na impetração, ou seja, o Recurso Penal em Sentido Estrito, consoante artigo 581, inc. II, do CPPB, bem como, não sendo caso de flagrante ilegalidade ou decisão teratológica a ensejar a concessão do remédio heroico, de ofício, não vejo outro caminho,
data maxima venia
, senão o não conhecimento do
writ
, por não ser a via eleita adequada para o caso em apreço.

2.
Por fim, cumpre registar, ainda, que estamos diante de flagrante supressão de instância, também com inadequação da via eleita, já que a irresignação aqui aventada deve ser analisada em via impugnativa própria, o que não se vislumbra no caso vertente, haja vista a necessidade de exame aprofundado de provas incabível por meio do
mandamu
s.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, pelo não conhecimento do
writ
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de trinta e um de agosto a dois de setembro do ano de 2021.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Maírton Marques Carneiro.

Belém/PA, 31 de agosto de 2021

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar
impetrado em favor do paciente
Marcelo Ferreira de Oliveira
, em face de ato ilegal atribuído ao Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém/PA, proferido no bojo do Processo de Origem n.º 0800224-

06.2021.8.14.0097.

Consta que o paciente foi preso em flagrante delito, em 16/02/2021, acusado da prática, em tese, dos tipos penais insertos nos artigos 33 e 35 da Lei n.º 11.343/2006, cuja constrição, em 17/02/2021, foi convertida em preventiva, durante audiência de custódia.

Salienta que a denúncia foi recebida em 13/05/2021, bem como ofertada resposta para acusação em 25/05/2021.

Alega a impetração a incompetência do Juízo impetrado, em face de conexão instrumental ou probatória com a Ação Penal de n.º 0210687-75.2021.8.06.0001, em trâmite perante o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, consoante artigo 76 do CPPB.

Afirma que a denúncia formulada pelo Órgão Ministerial do Ceará, em determinados pontos, é idêntica às acusações formuladas no processo originário do presente
writ
. Assim, o paciente estaria sendo acusado em duplicidade.

Aduz que a hipótese enseja
“conexão probatória, com concurso de jurisdição de igual categoria e de delito de idêntica gravidade, sendo que, em tese Fortaleza/CE estar-se-ia diante do maior número de infrações, ficando a competência segundo artigo 78, inciso II, alínea b do CPP.”

Por fim após transcrever entendimentos que julga pertinentes ao seu pleito, requer a nobre advogada impetrante, liminarmente, a concessão da ordem a fim de que seja reconhecida a exceção de incompetência, posto que já há outro processo em curso, tombado sob o n.º 0210687-75.2021.8.06.0001, sobre os mesmos fatos e com instrução processual com identidade de acusação e investigação, sendo uma resultante da outra.

Anexou documentos de fls. e fls.

À ID

6030328
, examinando atentamente os autos, por não vislumbrar presentes os requisitos indispensáveis à concessão da liminar, quais sejam, o
fumus boni juris e o periculum in mora
, a indeferi.

Instada a se manifestar,
a Autoridade Coatora,
à

ID 6060411
, prestou as informações de praxe,
verbis
:

“O paciente e outras seis pessoas foram denunciadas pelo
parquet
– GAECO, em 10/05/2021, por, suspostamente, integrarem a organização criminosa Comando Vermelho – CVRL, conforme denúncia em anexo.

A denúncia fora recebida por este juízo especializado, sendo determinada a citação dos réus, em 13/05/2021 -
decisum
em anexo.

O paciente apresentou resposta à acusação, todavia não levantou tal alegação acerca de eventual conexão probatória ou instrumental, conforme resposta à acusação em anexo. Todavia, após análise detida dos autos, extrai-se que o corréu, MAX MILIANO MACHADO DA SIVAL, arguiu tal alegação, sendo que o feito se encontra aguardando o retorno da carta precatória expedida para a Comarca de Aquiraz-CE, para a citação da corré RAMILLE CHAGAS JULIO, sendo que, após, serão remetidos ao
parquet
para parecer acerca das matérias arguidas em respostas à acusação, para que, posteriormente, as matérias suscitadas sejam decidas por este juízo.

O processo encontra-se aguardando respostas à acusação por todos os réus, como dito”.

Nesta

Superior Instância
, o 6º Procurador de Justiça Criminal,
Dr. Marcos Antonio Ferreira das Neves
, pronuncia-se pelo não conhecimento do
mandamus
, por supressão de instância e se tratar de mero sucedâneo recursal.

Assim, vieram-me os autos redistribuídos por prevenção, em face do HC anterior nº 0805368-58.2021.8.14.0000.

É o relatório.

VOTO

Em detida e acurada análise dos presentes autos, constata-se que as alegações esposadas pela ilustre impetrante
não podem ser conhecidas
.

Com efeito, n
esta processual, não se verifica, de plano, o aventado constrangimento ilegal apontado na impetração, passível de análise sem dilação probatória, incabível na via estrita da ação mandamental.

Cumpre destacar, ainda, que não se observa dos autos manifestação do Juízo impetrado quanto à aludida incompetência, de maneira que, cabe à defesa a arguição da matéria perante àquele Juízo, cabendo a este ou não declinar de sua competência, sob pena de supressão de instância.

Pende frisar, ademais, que, segundo art. 105, I, alínea “d”, da Constituição Federal, caberá ao Superior Tribunal de Justiça julgar conflitos entre juízes vinculados a tribunais diversos.

Como cediço, a orientação das Cortes Superiores e desta Casa de Justiça caminha no sentido do não cabimento do remédio heroico como substitutivo de recurso adequado, a fim de que seja restabelecida a organicidade da prestação jurisdicional que envolve a tutela do direito de locomoção, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, que justifique a apreciação, inclusive, de ofício, da matéria alegada, sob pena de frustrar a celeridade e desvirtuar a essência desse relevante instrumento constitucional.

Por outro lado, inexiste, no presente caso, hipótese de flagrante nulidade, motivo pelo qual
não há de ser conhecido o
writ
em tela
, por tratar-se de sucedâneo de recurso adequado.

Isto porque, observa-se
que a pretensão do paciente está relacionada com a exceção de incompetência do juízo
a quo
, cuja via eleita resta inapropriada, ante a existência de recurso próprio a manejar.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME CAPITULADO NO ART. 217-A, DO CP. SENTENÇA CONDENATÓRIA. EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE CUMPRIMENTO DA PENA EM PRISÃO DOMICILIAR. VIA ELEITA IMPRÓPRIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU GRAVE TERATOLOGIA E PREJUÍZO IRREVERSÍVEL A SER SANADO PELO
WRIT
. NÃO CONHECIMENTO. UNANIMIDADE.

1. A matéria em debate se refere à execução penal, havendo procedimento próprio de acordo com a Lei nº 7.210/84, mostrando-se cabível o recurso de agravo (Artigo 197, da LEP).

2. A ação não merece ser conhecida, tendo em vista a impropriedade da via eleita para deliberar sobre a matéria – cumprimento da pena em prisão domiciliar –, a qual deve ser apreciada e decidida pelo Juízo da Vara de Execuções Criminais, cuja decisão poderá ser revista por meio de recurso próprio.

3. O
habeas corpus
não pode ser utilizado, salvo excepcionalmente, como sucedâneo recursal, uma vez que, com essa finalidade, o seu cabimento só é admissível quando for constatada ilegalidade manifesta ou grave teratologia, o que inocorre
in casu.

4.
Habeas corpus
não conhecido
.
Unanimidade
. (HC - Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior - Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de fevereiro de 2019
)

EMENTA
HABEAS CORPUS
– NÃO RECEBIMENTO. RECURSO APELAÇÃO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA –
WRIT
IMPETRADO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. (Habeas Corpus Criminal - Nº 1415279-36.2020.8.12.0000 - Campo Grande. Relator – Exmo. Sr. Des. Jairo Roberto de Quadros. 3ª Câmara Criminal. Data Publicação: 3 de dezembro de 2020)

Destarte, havendo no caso em apreço, recurso próprio capaz de amparar a irresignação contida na impetração,
in casu
, o Recurso Penal em Sentido Estrito, consoante artigo 581, inc. II, do CPPB, o qual sequer fora utilizado na instância originária, bem como, não sendo caso de flagrante ilegalidade ou decisão teratológica a ensejar a concessão do remédio heroico, de ofício, não vejo outro caminho,
data maxima venia
, senão o não conhecimento do
writ
, por não ser a via eleita adequada para o caso em apreço.

Por fim, cumpre registar, ainda, que estamos diante de flagrante supressão de instância, com inadequação da via eleita, já que a irresignação aqui aventada deve ser analisada em via impugnativa própria, o que não se vislumbra no caso vertente, haja vista a necessidade de exame aprofundado de provas incabível por meio do
mandamu
s.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS –
PRETENSÃO DE CONCESSÃO DA ORDEM A FIM DE DECLARAR A INCOMPETÊNCIA MATERIAL DO JUÍZO A QUO
–
NÃO CONHECIMENT
O – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – QUESTÃO QUE DEVE SER ANALISADA EM VIA IMPUGNATIVA PRÓPRIA, INCIDENTAL E EXAURIENTE, QUAL SEJA, A EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA, NOS TERMOS DO ART. 108, DO CPP – MALGRADO A DEFESA NÃO TENHA SE UTILIZADO DO INSTRUMENTO PROCESSUAL CORRETO, TAL MATÉRIA JÁ RESTOU, ANTERIORMENTE, ANALISADA E AFASTADA EM DOIS GRAUS JURISDICIONAIS – DENÚNCIA QUE FOI RECEBIDA HÁ MAIS DE 02 ANOS, NÃO TENDO SIDO A MATÉRIA IMPUGNADA DE FORMA OPORTUNA E ADEQUADA – PRECLUSÃO – EVENTUAL RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA, NESTE MOMENTO E EXPEDIENTE, QUE COROARIA A CHAMADA NULIDADE POR ALGIBEIRA - PRECEDENTES DO STJ – NÃO AFIGURADO EVENTUAL CONSTRANGIMENTO ILEGAL A AUTORIZAR A CONCESSÃO DA ORDEM, DE OFÍCIO, MORMENTE PORQUE NÃO CONSTATADA, DE PLANO, CIRCUNSTÂNCIAS QUE MACULEM A COMPETÊNCIA FIRMADA – AÇÃO CONSTITUCIONAL QUE SE REVESTE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA – AUSÊNCIA DE LESÃO OU AMEAÇA AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO DO PACIENTE, POR ATO ILEGAL – APROFUNDADA ANÁLISE DE PROVAS QUE É VEDADA NA VIA ESTREITA DO PRESENTE REMÉDIO CONSTITUCIONAL, QUE POSSUI RITO CÉLERE, CUJA COGNIÇÃO É SUMÁRIA – PROIBIÇÃO DE UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO AO EXPEDIENTE IMPUGNATIVO ADEQUADO.
ORDEM NÃO CONHECIDA
.
(
HABEAS CORPUS N. 0035200-18.2021.8.16.0000 – DA 13ª VARA CRIMINAL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA.
RELATOR: DES. LAERTES FERREIRA GOMES.
RELATOR SUBST.: JUIZ SUBST. 2º GRAU MAURO BLEY PEREIRA JUNIOR. Data Publicação: 09/07/2021)

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial, não conheço da ordem impetrada.

Belém/PA, 31 de agosto de 2021

Desa.

Vânia Lúcia Silveira

Relatora

Belém, 03/09/2021